Tribunal: CARF
Processo: 13629.002458/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.002458/2010-48
ACÓRDÃO
2002-009.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAZ ARCHANJO TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as
despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e
manutenção da fonte pagadora, desde que lastreadas em documentos
hábeis e idôneos devida mente escrituradas no respectivo Livro.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002458/2010-48
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 448 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 440 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas do Livro Caixa.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 26/07/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 09 a 13, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 731,51, sendo R$ 369,32 de IRPF-Suplementar, R$
276,99 de multa de ofício e R$ 85,20 de juros de mora (calculados até 07/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 11) a dedução indevida de despesas de Livro
Caixa, no valor de R$ 1.343,00, tendo em vista que:
Glosados os valores pagos a título de doações, aquisição de escadas,
confecção de toldos, confecções de camisas e consertos de bicicletas.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 09/08/2010 (fls. 15 e 16), e o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 a 06, em 03/09/2010,
argumentando, em síntese, que.
Que tenho e trabalho em meu escritório de contabilidade (BRAZ
CONTABILIDADE), sito à Rua Juiz de Fora n°. 60 sala 106, centro, nesta
cidade de Ipatinga (MG)., prestando serviço de forma autônoma a várias
empresas, por conta própria, na profissão de Contador (profissional liberal),
desde o ano de 1974.
(...)
Que os valores glosados pagos a título de doações, aquisição de
escadas(escada pequena 06 degraus para uso interno no escritório),
confecção de toldos(reformas placas de publicidade do escritório),
confecções de camisas (uniforme dos funcionários) e consertos de bicicletas
(aquisição de peps e manutenção da bicicleta, condução esta utilizado pelo
office-boy do escritório), sendo todas despesas estas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita despesas estas de custeio necessárias ao
exercício de minha atividade.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002458/2010-48
3
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
O contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado
pode deduzir despesas escrituradas em livro caixa que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e
usualidade, sejam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013 (AR e-fls. 446), o
sujeito passivo interpôs, em 14/08/2013 (protocolo e-fl. 448), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no valor de R$
1.343,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Livro Caixa- Despesas Dedutíveis:
Necessário se faz trazer ao presente voto a legislação e o entendimento vigorante
sobre as exigências relativas às deduções apresentadas em Livro caixa, assunto
disciplinado nos arts. 75 e 76 do RIR/1999, a seguir transcritos:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002458/2010-48
4
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I): (g.n.)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. (g.n.)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 1o, e
Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas
de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). (g.n.)
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
Da leitura dos textos legais deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas: a) devem ser
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; b) devem
estar escrituradas em livro caixa e c) devem ser comprovadas mediante
documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, na determinação do rendimento tributável, ao
especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução, ao
mesmo tempo em que pretende garantir que todos os profissionais autônomos,
independentemente de fatores externos atinentes às suas particularidades
socioeconômicas, tenham o mesmo tratamento sob a legislação tributária.
Ou seja, somente as despesas manifestamente necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovada, serão admitidas
como dedução a esse título, não bastando para isso a mera escrituração de Livro
Caixa.
Observa-se que o legislador teve a preocupação de relacionar em item diferente
as “despesas de custeio”, especificadas no inciso III do mesmo artigo, deixando
claro que a “remuneração paga a terceiros” não está incluída neste terceiro item
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002458/2010-48
5
e, portanto, para que ela seja dedutível é imprescindível a existência de vínculo
empregatício.
As despesas de custeio, destacadas no precitado inciso III, abrangem as “despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, por
exemplo: os gastos financeiros a título de aluguel, condomínio, água, luz,
telefone, material de limpeza, desde que vinculados ao imóvel onde for exercida a
atividade profissional, bem como os pagamentos aos profissionais liberais que
cuidam da manutenção e reparo das instalações do mencionado imóvel.
Nesse passo, tem-se que o profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os
pagamentos efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício.
Podem também ser deduzido o pagamento efetuado a terceiros sem vínculo
empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
A situação em comento, todavia, deverão ser mantidas as glosas, pois o
contribuinte quer deduzir gastos com doações, bicicleta, escada, toldo,
camisas... Itens que não atendem ao conceito de despesas de custeio já
explicitado. (Ora grifado)
Dessa forma, mantém-se o lançamento em sua íntegra.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 461
DF CARF MF
Original